Tribunal: TJMT
Processo: 1028295-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028295-94.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Data Base]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIA SILVA CASTRO - CPF: 823.230.893-15 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1028295-94.2018.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública

Recorrente(s):

LIDIA SILVA CASTRO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL DE REAPLICAÇÃO DO TESTE – SENTENÇA MANTIDA.

A Recorrente se insurge contra a sentença postulando pela declaração de nulidade do ato administrativo motivado pelo excesso de subjetividade na avaliação de teste físico (TAF), que a declarou inapto ao cargo pela forma de execução do exercício “barra fixa”, de modo a permitir a realização de novo teste.

Não obstante as razões que fundamentam a pretensão recursal, caberia ao Recorrente produzir provas em seu favor à demonstrar que fez o exercício de forma correta ou comprovar que recebeu tratamento diferenciado, ônus do qual não se desincumbiu, nos moldes do artigo 373, I, do NCPC.

O concurso público serve para avaliar os candidatos de forma igualitária, e, a partir do momento em que se acolhe uma pretensão de dar vantagens a determinado candidato em detrimento de outros, é quebrada a isonomia do concurso.

Outros fizeram a mesma prova e concluíram nos moldes do edital, o Recorrente não concluiu, violando a regra explícita do edital.

Ademais, existe ainda o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.733 que foi julgado com caráter de REPERCUSÃO GERAL que ficou assim ementado, tratando exatamente do tema:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.(RExt. 630.733, Relator Ministro Gilmar Mendes, jugado em 15/05/2013)

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
Opinou em sessão nos termos da ata da sessão / acórdão de julgamento, pela falta de interesse processual do mesmo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021